Tribunal: TJES
Processo: 5004056-13.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VERSÃO EXCULPATÓRIA QUE NEGA A ELEMENTAR DO TIPO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, CP), fixando a pena de 10 anos de reclusão em regime fechado. O apelante busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração do réu, que admite a posse do valor mas nega o emprego de violência ou grave ameaça, caracteriza a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da atenuante da confissão espontânea exige a admissão inequívoca dos elementos estruturais do tipo penal imputado. 4. No caso concreto, o réu apresentou versão exculpatória ao afirmar que a quantia em dinheiro lhe foi entregue voluntariamente pela vítima, negando expressamente o emprego de violência ou ameaça. 5. A negativa das elementares do crime de roubo impede o reconhecimento da atenuante, uma vez que não houve o reconhecimento da prática do fato delituoso, mas tentativa de descaracterização da conduta típica. 6. Inexistindo a atenuante da confissão, resta prejudicado o pedido de compensação com a agravante da reincidência, mantendo-se a dosimetria estabelecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença condenatória em todos os seus termos, com fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

Tese de julgamento
:

A negativa das elementares do tipo penal (violência ou grave ameaça no roubo) configura versão exculpatória e impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A incidência da Súmula 545 do STJ pressupõe a admissão do fato delituoso em sua tipicidade.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004056-13.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN FERREIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VERSÃO EXCULPATÓRIA QUE NEGA A ELEMENTAR DO TIPO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, CP), fixando a pena de 10 anos de reclusão em regime fechado. O apelante busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração do réu, que admite a posse do valor mas nega o emprego de violência ou grave ameaça, caracteriza a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da atenuante da confissão espontânea exige a admissão inequívoca dos elementos estruturais do tipo penal imputado. 4. No caso concreto, o réu apresentou versão esculpatória ao afirmar que a quantia em dinheiro lhe foi entregue voluntariamente pela vítima, negando expressamente o emprego de violência ou ameaça. 5. A negativa das elementares do crime de roubo impede o reconhecimento da atenuante, uma vez que não houve o reconhecimento da prática do fato delituoso, mas tentativa de descaracterização da conduta típica. 6. Inexistindo a atenuante da confissão, resta prejudicado o pedido de compensação com a agravante da reincidência, mantendo-se a dosimetria estabelecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença condenatória em todos os seus termos, com fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

Tese de julgamento
:

A negativa das elementares do tipo penal (violência ou grave ameaça no roubo) configura versão exculpatória e impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A incidência da Súmula 545 do STJ pressupõe a admissão do fato delituoso em sua tipicidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004056-13.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN FERREIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DARLETE BELO BATISTA - ES32053-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
WILLIAN FERREIRA COSTA
, irresignado com o teor da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, em relação ao fato 3, absolvendo-o quanto aos fatos 1 e 2, fixando-lhe a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 360 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença exclusivamente para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), com sua compensação com a agravante da reincidência.

Aduz que o réu teria confessado parcialmente os fatos, o que autorizaria a incidência da atenuante, à luz da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão não comporta acolhimento
.

Da análise do interrogatório judicial, verifica-se que o apelante não confessou a prática do crime de roubo
. Embora tenha reconhecido que permaneceu com a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), afirmou que o valor lhe foi entregue espontaneamente pela vítima, negando expressamente o emprego de violência ou grave ameaça, bem como a utilização de qualquer instrumento.

Assim, não houve admissão do fato típico descrito no art. 157 do Código Penal, mas sim apresentação de versão exculpatória, voltada a afastar a incidência do tipo penal.

Nos termos da atual redação da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea incide quando houver admissão do fato delituoso, independentemente de sua utilização para a formação do convencimento do julgador.

No caso em exame, contudo, sequer houve admissão da prática do crime de roubo, mas apenas apresentação de versão incompatível com os elementos do tipo penal, o que impede o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Desse modo, correta a sentença ao afastar a referida atenuante.

Diante da sua inaplicabilidade, resta prejudicado o pleito de compensação com a agravante da reincidência, mantendo-se hígida a exasperação promovida na segunda fase da dosimetria.

Na forma do artigo 85 do CPC,
fixo em R$600,00 os honorários devidos à defensora dativa nomeada na origem
, em razão do trabalho desenvolvido nesta instância recursal
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).